Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-24.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Nos crimes afetos à lei Maria da Penha, o depoimento da vítima possui relevante valor probatório, especialmente porque as condutas são praticadas, via de regra, longe de testemunhas oculares.
2. As ameaças proferidas pelo réu, descritas de forma harmônica pela vítima tanto na fase policial quanto em juízo, e corroborada por sua vizinha, foram suficientes para provocar temor nela, o que caracteriza a conduta descrita no artigo 147 do Código Penal.
3. Nos termos de entendimento jurisprudencial adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por esta E. Turma Criminal, a pena-base deve ser majorada na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial reconhecida, salvo se outro motivo justificar aumento maior.
4. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento de Recurso Repetitivo, pela viabilidade da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.
5. No caso concreto, deve ser reduzida a fixação da indenização por danos morais à vítima, arbitradas pelo d. sentenciante em R$ 500,00 (quinhentos reais), quando foram consideradas as particularidades do caso concreto, bem como a situação econômica do réu.
6. Dado parcial provimento ao recurso.